Tribunal: TJMT
Processo: 1008363-15.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL – PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE CARGA HORÁRIA – CARGO DE INVESTIGADOR – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ESTREITA VIA MANDAMENTAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.
1. É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira cabal, uma vez que não se admite dilação probatória.
2. Quadro probatório que se mostra controverso e não revela clara e inequívoca violação a direito líquido e certo.
3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008363-15.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (IMPETRANTE), WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 767.625.481-72 (ADVOGADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), DIRETOR GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL – PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE CARGA HORÁRIA – CARGO DE INVESTIGADOR – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ESTREITA VIA MANDAMENTAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

1.
É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira cabal, uma vez que não se admite dilação probatória.

2.

Quadro probatório que se mostra controverso e não revela clara e inequívoca violação a direito líquido e certo.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo
Sindicato Geral dos Investigadores da Polícia do Estado de Mato Grosso – SINPOL/MT
,
contra ato tido como ilegal do
Diretor-Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso
, com o fim de determinar à autoridade coatora a limitação da carga horária de trabalho a 40 (quarenta) horas semanais.

O impetrante alega que
as escalas de plantão presentes na Portaria 122/2019/DGPJC/EXT, elaborada pela autoridade indigitada, determina a realização de plantões cuja carga horária ultrapassa o limite legal semanal.

Aduz que, nos termos do Estatuto regente, a duração normal do trabalho não pode ser superior a 08 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) horas semanais.

Requer a concessão da segurança para determinar que sejam adotadas as medidas administrativas necessárias ao cumprimento do direito, inclusive com a expedição de documento sobre as mudanças que deverão ocorrer nos regimes de plantão 24/72. (id. 8160434)

Em defesa, o Impetrado rechaça as alegações ventiladas e argumenta que
“
a legislação em tela aplica aos trabalhadores que atuam em regime de 08 (oito) horas diárias e, em consequência, 40 (quarenta) horas semanais o divisor 200 e, NÃO, o divisor 160 como faz a impetrante, bem como o fato de que se aplica aqui a regra do ano comercial, o Policial em regime de plantão não trabalha horas a mais, ou melhor, não excede em 32 (trinta e duas) horas mensais trabalhadas
”.
(id. 8659287)

Não foi concedida a medida liminar (id. 8683663)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do d. Procurador Flávio Cezar Fanchone, opina pela denegação da ordem, em razão da insuficiência de evidência do direito líquido e certo apto a amparar a pretensão inicial. (id. 13952478)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Conforme relatado, em síntese, o mandado de segurança tem como objeto a limitação de horas semanais.

O Impetrante argumenta, de modo a demonstrar seu direito líquido e certo, que:
“da análise das escalas de plantão presente na Portaria 122/2019/DGPJC/EXT, observa-se que os Investigadores de Polícia realizam 8 (oito) plantões habituais por mês, ultrapassando em todas as semanas o limite legal semanal”
(id. 8160434).

A apontada ilegalidade estaria materializada na Portaria no 122, de 24 de abril de 2019, editada pelo Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, autoridade indigitada coatora, que fixou
“a Escala Prévia de Plantão das Unidades da Polícia Judiciária Civil, referente aos meses de abril, maio e junho de 2019”
. (id. 8160613)

Primeiramente, importa consignar a legitimidade passiva da autoridade apontada, que se adequa ao conceito dado pelo artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, e, nesse aspecto, a competência originária deste Tribunal de Justiça (art. 96, I, g, Constituição Estado; art. 17-B, I, b, RITJMT).

Pois bem. É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória.

Nesse ponto, a doutrina: “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Não é o caso posto. Considerando a autonomia outorgada a autonomia aos entes federados para organizar seus serviços, de modo que os servidores públicos estão sujeitos ao regime jurídico de cada qual, o impetrante não logrou êxito em demonstrar a existência cabal de liquidez e certeza do direito vindicado, dentro da estreita análise do
mandamus
.

Um porque, os documentos comprobatórios constantes nos autos, não demonstram cabalmente a extrapolação da carga horária de 40 horas semanais, matéria que, por certo, demanda dilação probatória; Dois porque, a classe em questão possui caráter finalístico distinto.

É de se verificar que fatos se mostram controversos e não se amoldam à impetração do
writ
.

Nesse tópico, bem discorre a Procuradoria-Geral de Justiça, em sua manifestação PGJ No 010836-001/2019, sob o realce da temática excepcional, tendo em vista o caráter diferenciado da carreira:

Ocorre que a categoria aqui representada se insere em um âmbito diferenciado, inclusive, com regras legislativas próprias, fazendo parte também dos seus deveres o trabalho através de escala de plantões. Contudo, nas relações de trabalho no setor público, os regimes de jornada de trabalho devem ser instituídos por lei ou por um conjunto de leis e, ao que se vê dos autos, acerca do chamado “regime de plantão” dos impetrantes, inexiste qualquer normativa que regulamente a situação. (...)

E continua:

“Contudo, conforme já mencionado, dada a especialidade dos serviços desenvolvidos pelos impetrantes (segurança pública) a jornada de trabalho, ao ser fixada, deve-se levar em conta o dever de estarem os mesmos disponíveis para o labor, inclusive, por meio de sobreaviso, que, por sinal, em razão dessa regulamentação da sua jornada de trabalho, tem a benesse da compensação das horas trabalhadas. Aliás, em situação similar, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINDEPOL/MT, sob o argumento de que, vinham sendo submetidos a uma jornada excessiva, em razão do regime de sobreaviso para além do tempo do expediente regular, impetraram Mandado de Segurança – Processo no 1001599.18.2016.8.11.0000, oportunidade em que requereram o direito de laborarem somente 40 (quarenta) horas semanais, ou ainda, que as horas trabalhadas para além da regular jornada, fosse reconhecido o direito de compensar ou receber pagamento por horas extras e, por fim, que fosse determinado a implementação de escala de plantão.

Ao discorrer sobre o assunto, a i. colega Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, frisou que: ‘Destarte, e a consonância do que acontece nas carreiras citadas, não há previsão legal de regime de horas extras para os delegados de polícia, não podendo aplicar aos mesmos o mesmo regramento destinado aos demais integrantes da carreira policial, porque tratam-se de carreiras que há justificativa finalística de serem distintas, e cuja concessão ou retirada de direitos pode prejudicar sua funcionalidade, a exemplo do sistema de hierarquia. (...) Assim, não há ilegalidade ou abusividade na conduta da autoridade coatora, que apoiada em parecer da Procuradoria do Estado, não adimple as horas extras aos delegados de polícia, que sequer possuem jornada de trabalho fixa, estipulada em lei’”.

Assim, se
ausente
a
prova pré-constituída
, mais, ainda,
clara e inequívoca violação a direito líquido e certo
, deve ser denegada a ordem.

Nessa linha de intelecção:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. RISCO EVENTUAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. O Mandado de Segurança é o instrumento processual destinado "a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça" (art. 1o da Lei 12.016/2009).

2.
A utilização da via mandamental pressupõe a existência de ato coator praticado por autoridade administrativa violador de direito subjetivo da impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, bem como a apresentação de prova pré-constituída, a fim de assegurar o direito tutelado pela ordem jurídica. 3. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. 4. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.
Analisando detidamente a situação fática descrita nos autos e a documentação apresentada, patente a falta de prova pré-constituída do direito alegado. 5. Ademais, o fundamento de que seria justo o pagamento da parcela remuneratória, em virtude da necessidade de manutenção da isonomia, não se sustenta devido à incidência da Súmula 339/STF ("não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia").

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS 53.327/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 23/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – CLASSE “B” PARA “C” – CAPACITAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO EVIDENCIADO

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o Impetrante não juntou aos autos documentos indispensáveis para análise de sua progressão funcional, não há como conceder-lhe a segurança para proceder à sua progressão funcional, posto não ser cabível a dilação probatória na ação de mandado de segurança.

(N.U 1033644-15.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS - NÃO DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A acumulação remunerada de cargos públicos é garantida pela Constituição Federal quando o servidor ocupa um cargo de Professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horário, conforme artigo 37, XVI, “b”, da Constituição da República, o que não restou comprovado.

2
.Pela própria natureza da ação constitucional, há imprescindibilidade de demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída do direito invocado, a não ser possível o deferimento da segurança para permitir que a apelada acumule dois cargos públicos na área da educação, sem prova sequer da compatibilidade de horários que estaria a depender de profunda dilação probatória

3. Recurso desprovido, sentença mantida.

(N.U 0025471-24.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

À guisa de conclusão, não é possível, de plano, extrair a subsistência das alegações do impetrante, razão por que inadmissível a via mandamental.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022